Tribunal: TJMT
Processo: 0008704-72.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008704-72.2017.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA PADOAN - CPF: 700.764.851-70 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LETICIA PADOAN - CPF: 700.764.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0008704-72.2017.8.11.0018

COMARCA DE ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUARA EM DECLINIO DE COMPETÊNCIA DO TJMT PARA A TURMA RECURSAL / JUIZADO ESPECIAL

RECORRENTE: LETICIA PADOAN (DEFENSORIA PÚBLICA)

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUARA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/03/2020

EMENTA:
RECURSO VISANDO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 55 DA LEI 9099/95 -

CAUSA SUPERVENIENTE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ocorrendo o declínio de competência do TJMT para a Turma Recursal / Juizados Especiais, o rito a ser seguido é o da Lei 9099/95, de onde, não são fixados honorários em 1o grau, sendo causa superveniente de improvimento do recurso aviado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por LETICIA PADOAN (Defensoria Pública) contra a sentença que não fixou honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, pugnando
unicamente em sede de recurso a fixação de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A partir do momento em que o feito fora deslocado para os Juizados Especiais,
com a devida ciência e concordância da Defensoria Pública
, a sua intenção de honorários advocatícios fossem fixados caem por terra, visto que, em sede de Juizados Especiais, nas decisões de 1o grau,
não são fixados honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Desta feita, adequando-se ao rito dos Juizados Especiais,

neste caso não são fixados honorários advocatícios, na utilização da legislação em comento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intocada a sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, pois, o feito fora declinado, em momento posterior ao recurso aviado, sendo causa superveniente, sendo causa excludente dos honorários advocatícios ou custas processuais, ante a peculiaridade do caso em comento.

Com o retorno dos autos à origem, deverá o feito ser enviado aos Juizados Especiais, para que, após este trâmite ocorra o arquivamento do feito naquela unidade judiciária.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020